Tribunal: TJES
Processo: 0029196-57.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029196-57.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANETH HAIME PASTORE e outros

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM CONTRATO DE TRANSPORTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por seguradora em regime de liquidação extrajudicial contra acórdão que, em ação indenizatória decorrente de acidente em contrato de transporte, reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária das rés, determinando o pagamento de verbas indenizatórias com juros de mora incidentes a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os benefícios da liquidação extrajudicial, como a suspensão de juros e correção, aplicam-se à fase de conhecimento; (ii) estabelecer a natureza da responsabilidade da seguradora litisdenunciada perante a vítima; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora em hipótese de ilícito contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

As prerrogativas da massa liquidanda previstas na Lei nº 6.024/74 não alcançam a fase de conhecimento, pois a ação visa apenas a obtenção de título que confira certeza e liquidez ao crédito, sem reduzir o acervo patrimonial da entidade.

As questões relativas à forma de satisfação do crédito ou suspensão de encargos moratórios constituem matérias afetas exclusivamente à fase de cumprimento de sentença ou execução.

A seguradora litisdenunciada responde direta e solidariamente perante a vítima, respeitados os limites e coberturas expressamente contratados na apólice.

A responsabilidade civil proveniente de contrato de transporte possui natureza contratual, o que afasta a incidência da Súmula 54 do STJ, restrita a ilícitos extracontratuais.

A fluência dos juros de mora em casos de ilícito contratual ocorre a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

As prerrogativas de entidades em liquidação extrajudicial, especialmente a suspensão de encargos moratórios, não se aplicam aos processos em fase de conhecimento.

A seguradora litisdenunciada pode ser condenada direta e solidariamente ao pagamento da indenização, limitada ao valor previsto na apólice de seguro.

O termo inicial dos juros de mora em casos de responsabilidade civil contratual é a data da citação, e não a data do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 734; CPC, art. 1.022; Lei nº 6.024/74, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 537; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp nº 902.085/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em face do Acórdão constante no id.16797638, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade,
conheceu e deu

parcial provimento à Apelação Cível

interposto pelo
ESPÓLIO DE EVANETH HAIME PASTORE
, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva e condenando as rés ao pagamento de verbas indenizatórias decorrentes de acidente em contrato de transporte.

Em suas razões (ID 17126689), aduz a embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissões e contradições no julgado, sustentando, em síntese:
(i)
a necessidade de observar a suspensão de juros e correção monetária nos termos da Lei nº 6.024/74;
(ii)
a incorreção do termo inicial dos juros de mora, defendendo a incidência a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual;
(iii)
a inexistência de solidariedade passiva, pugnando pela natureza subsidiária de sua responsabilidade e limitada à apolice.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por sua vez, o vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que a Embargante aponta omissão e contradição por, supostamente, o v. acórdão não ter enfrentado a natureza contratual da responsabilidade civil para fins de aplicação do termo inicial dos juros de mora (Art. 405 do Código Civil), os efeitos da liquidação extrajudicial sobre a fluência de juros e correção monetária (Art. 18 da Lei nº 6.024/74), bem como a tese de inexistência de solidariedade direta da seguradora perante a vítima.

No que concerne à pretensão de ver aplicados, desde já, os benefícios previstos no art. 18 da Lei nº 6.024/74 (suspensão de juros e correção), a insurgência não merece vicejar.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as prerrogativas da massa liquidanda não alcançam a fase cognitiva do processo. A finalidade desta ação de conhecimento é a obtenção de um título que confira certeza e liquidez ao crédito, o que não implica, por ora, em redução do acervo patrimonial da entidade.

Nesse sentido, confira-se aresto deste Sodalício proferido em demanda análoga, envolvendo a mesma seguradora ora recorrida:

“(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do STJ afasta a aplicação do art. 18, “a”, da Lei nº 6.024/74 às ações de conhecimento, autorizando a constituição judicial do crédito contra entidade em liquidação extrajudicial, bem como a fluência de juros e correção monetária.
4.
A análise sobre forma de cumprimento de sentença e habilitação na massa liquidanda deve ocorrer em fase própria, razão pela qual não há omissão quanto ao ponto.”
(TJ, Número:
0014481-39.2015.8.08.0035
, Magistrado:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/08/2025)

Portanto, as questões relativas à forma de satisfação do crédito ou à eventual suspensão da fluência de encargos moratórios são matérias afetas exclusivamente à fase de cumprimento de sentença/execução, descabendo falar em omissão no julgado que se limita a constituir o título de acordo com as normas civis ordinárias.

Por fim, quanto à solidariedade, o acórdão foi exauriente ao fundamentar a condenação direta e solidária da seguradora nos limites da apólice, conforme a Súmula 537 do STJ,
in litteris:

“É
de se registrar, por fim, que a condenação das rés é solidária, o que faculta ao autor exigir a dívida de qualquer uma delas. Contudo, em relação à seguradora litisdenunciada,
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
,
a sua responsabilidade solidária perante a vítima
limita-se aos valores e às coberturas expressamente contratadas na apólice de seguro firmada com a empresa de transporte
, de modo que eventuais valores da condenação que ultrapassem os limites da referida apólice são de responsabilidade exclusiva da primeira ré, Viação Águia Branca S/A.”

Como se vê, a pretensão de reduzir tal responsabilidade ao patamar subsidiário reflete mero inconformismo com o mérito, o que é inviável nesta via.

No que concerne aos juros de mora,
o v.acórdão embargado é claro ao definir a natureza da lide como decorrente de um contrato de transporte, o qual, nos termos do art. 734 do Código Civil, impõe uma responsabilidade contratual objetiva baseada na cláusula de incolumidade.

Ocorre que, no dispositivo, determinou-se a incidência de juros de mora a partir do evento danoso com base na Súmula 54 do STJ, enunciado este restrito às hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Tratando-se de ilícito contratual, a fluência dos juros de mora deve ocorrer a partir da
citação
, nos termos do art. 405 do Código Civil, de modo que se impõe sanar a contradição para adequar o título à natureza jurídica da relação debatida, mantendo-se a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão de ID 16797638 e determinar que os juros de mora fluam a partir da
citação
(Art. 405, CC),
mantendo-se íntegros
todos os demais termos e capítulos do acórdão
proferido pela 2ª Câmara Cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)